Tribunal: TJDFT
Processo: 0720758-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. SENTENÇA PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO. MANDANTE DE HOMICÍDIO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu.
2. Somente a inequívoca demonstração da inexistência dos fatos narrados ou a certeza da inocência do denunciado, ensejaria a impronúncia do réu.
3. A percuciente análise do acervo probatória, para a comprovar a eventual participação do denunciado, deverá ser procedida por ocasião do julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem cabe a apreciação quanto a comprovação da autoria.
4. Havendo elementos indicativos quanto a participação como mandante do crime, caberá ao Conselho de Sentença a apreciação dos elementos coligidos, de tal forma a não ferir a competência absoluta do referido órgão julgador.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.